Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. VÍCIO SANADO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RATEIO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial. No caso, verificada a omissão quanto à distribuição das despesas processuais, cabível o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.
2. A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais, apenas suspende a sua exigibilidade. Portanto, relativamente ao imóvel, cuja pretensão de divisão foi rechaçada, impõe-se a condenação da embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, proporcionalmente ao seu valor.
3. Em se tratando a extinção de condomínio de procedimento de jurisdição voluntária, não havendo resistência quanto ao outro bem anteriormente partilhado (móvel), não é cabível a divisão de despesas a pretexto de sucumbência parcial. Não obstante, necessária a divisão igualitária das custas processuais, a teor do art. 88, do CPC.
4. Embargos declaratórios providos.